Tribunal: STF
Processo: AI 706264
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO PELA TURMA (STF) -
   NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEDUZIDOS CONTRA TAL ATO DECISÓRIO -
   PETIÇÃO RECURSAL PROTOCOLADA, NO ENTANTO, PERANTE O SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO EM QUESTÃO, PORQUE JÁ ESGOTADO O PRAZO LEGAL, QUANDO
   DO SEU ENCAMINHAMENTO AO PROTOCOLO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
   (STF) - IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE EMBARGANTE (CPC, ART. 538,
   PARÁGRAFO ÚNICO) - PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO
   REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS - VALOR DA MULTA
   NÃO DEPOSITADO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE
   DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
   CONHECIDOS.
- Não afasta a intempestividade o fato de o
   recorrente protocolar, por equívoco, em Tribunal diverso (o STJ,
   no caso), ainda que no prazo legal, a petição veiculadora do
   recurso deduzido contra decisão emanada de órgão monocrático ou
   colegiado do Supremo Tribunal Federal. A protocolização do
   recurso perante órgão judiciário incompetente constitui ato
   processualmente ineficaz. Hipótese em que a petição recursal
   ingressou, no Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em
   julgado da decisão recorrida.
- A tempestividade dos recursos
   no Supremo Tribunal Federal é aferível em função das datas de
   entrada das respectivas petições no Protocolo da Secretaria desta
   Suprema Corte, que constitui, para esse efeito (RTJ 131/1406 -
   RTJ 139/652 - RTJ 144/964), o único  órgão cujo registro é dotado
   de publicidade e de eficácia jurídico-legal. Precedentes.
- O
   embargante - quando condenado pelo Tribunal a pagar, à parte
   contrária, a multa a que se refere o parágrafo único do art. 538
   do CPC - somente poderá interpor "qualquer outro recurso", se
   efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção
   pecuniária que lhe foi imposta.
A ausência de comprovado
   recolhimento do valor da multa importará em não-conhecimento do
   recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio
   atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina.
   Precedente.